Tribunal: TJMT
Processo: 0012150-48.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012150-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO JOCELITO BASTOS - CPF: 443.338.890-49 (APELADO), MARCO TULIO DIAS FERREIRA - CPF: 065.934.936-19 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES - CPF: 015.772.286-42 (ADVOGADO), METAL VETTA INDUSTRIA MECANICA LTDA - CNPJ: 14.774.697/0001-62 (APELANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), ERIK MOURETT DE OLIVEIRA - CPF: 704.386.871-83 (ADVOGADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – RÉ REVEL – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) SEM ASSINATURA – AUTENTICAÇÃO QUE PODE SER VERIFICADA NO SITE DO CREA/MT – DEMAIS DOCUMENTOS COMPROVAM AS ALEGAÇÕES DO REQUERENTE – RÉ NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, II, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

O contrato firmado entre as partes comprova a obrigação do autor, as condições de pagamento e a aplicação de multa em caso de inadimplemento.

A certidão emitida pelo CREA e as ARTs acostadas aos autos demonstram que o autor cumpriu com a obrigação convencionada.

Cabe ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente a Ação de Cobrança (antes Reclamação Trabalhista) manejada pelo ora apelado contra a recorrente, para condená-la ao pagamento da quantia correspondente a 03 horas diárias, multiplicada pelo valor correspondente a 06 vezes o salário mínimo vigente à época do contrato (devendo considerar somente os dias úteis, desde o início do contrato até a sua rescisão), bem como ao valor correspondente a 2% dos contratos por ART assinados pelo autor. Referidos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada vencimento, sem prejuízo da aplicação da multa contratual prevista na cláusula quinta do contrato juntado ao ID 53506865 - Pág. 27/- Pág. 30, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação (Id 204396736-pág. 01/04).

A apelante aduz que mesmo ela sendo revel, cabe ao autor comprovar as suas alegações.

Diz que o requerente juntou vários ARTs sem a sua assinatura e não fez prova em relação às horas trabalhadas.

Afirma que a sentença foi omissa em relação ao critério adotado para condenar a apelante a pagar as 03 horas diárias multiplicadas por 06 vezes o salário mínimo da época.

Contrarrazões no Id 204396767-pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O ora apelado ajuizou uma reclamação trabalhista contra METAL VETTA INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA E FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA afirmando que, de agosto/2012 a março/2014 manteve com a 1ª ré um contrato de prestação de serviços profissionais de engenharia civil, consistente em assinatura de responsabilidade técnica, acompanhamento e fiscalização de obras e serviços executados pela empresa, bem como acompanhamento e elaboração de projetos.

Disse que possui regular registro como Engenheiro Civil no CREA de Mato Grosso e que nada recebeu como contraprestação desses serviços durante todo esse período.

Postulou a condenação da 1ª ré ao pagamento dos honorários profissionais pelos serviços prestados, na base de 6 salários mínimos por mês que totalizam R$ 86.880,00, acrescidos da multa contratual, juros e correção monetária no valor de R$27.801,60, nas comissões também contratadas na base de 2% por Anotação de Responsabilidade Técnica por ele assinada que totalizam R$69.535,60 e também multa contratual, juros e correção monetária por esse descumprimento que resulta R$ 22.251,40, como também, por último, os honorários advocatícios equivalente a 20% da condenação - R$41.293,70, tudo com a condenação solidária da 2ª ré, por fazer parte do mesmo grupo econômico da 1ª.

A FATEX contestou a ação arguindo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para conhecer da questão trazida pelo autor, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e a inépcia da inicial. No mérito, impugnou especificamente todos os pedidos do autor e requereu a improcedência da ação.

A ré METAL VETTA INDUSTRIA MECANICA LTDA, apesar de citada, deixou transcorrer o prazo para apresentar defesa. Posteriormente, na fase probatória, se manifestou nos autos pugnando pela produção de prova testemunhal e apresentou rol de testemunhas.

No juízo de origem, foi realizada audiência de instrução, colhido o depoimento pessoal do autor e depois acolhida a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.

Os autos foram remetidos ao Fórum Cível e foram distribuídos à 8ª Vara Cível, sendo as partes intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. A decisão saneadora decretou a revelia da ré METTAL VETTA INDUSTRIA MECANICA LTDA, acolheu a preliminar de ilegitimidade da FATEX Construtora e extinguiu o feito em relação a esta.

Designada audiência de instrução, a ré não compareceu, sendo encerrada a instrução e aberto prazo para alegações finais, tendo o prazo decorrido sem manifestação das partes e sobreveio penhora no rosto dos autos.

Observa-se que o autor
demonstrou

a execução do trabalho convencionado,
uma vez que a certidão do CREA/MT declara que o autor foi o responsável técnico da ré no período de 09/10/2012 a 26/12/2013, bem como através das Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs (Id 204396725-pág. 11/22).

A ART é o documento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento de atividade técnica, e a Lei nº 6.496/77 estabeleceu sua obrigatoriedade em todo contrato para execução de obra ou prestação de serviço de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, bem como para o desempenho de cargo ou função para a qual sejam necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Apesar de não constarem sua assinatura nas 06 ARTs acostadas aos autos, cada uma tem um número, a medição da obra, os honorários, e sua autenticação pode ser verificada no site do CREA/MT.

Também o Contrato firmado entre ele e a VETTA (recorrente) comprova sua obrigação,
as condições de pagamento e a aplicação de multa em caso de inadimplemento
(Id 204396725-pág. 27/30).

Confira-se:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO

1.0

(...)

1.1

– A prestação de serviços profissionais, bem como o desenvolvimento do objeto do contrato se desenvolverá em forma autônoma, sendo de responsabilidade do CONTRATADO, o qual disporá de 03 (três) horas diárias dos dias úteis de trabalho de seu tempo para o atendimento do presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA RETRIBUIÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.0 – O serviço será pago correspondente ao somatório mensal das horas de serviços prestados, cujo valor de cada hora será apurado de acordo com o salário-base mínimo da categoria estabelecido em lei, equivalente a seis vezes o salário-mínimo comum vigente no país. E também um valor correspondente a 2% dos contratos por ART assinada.

CLAÚSULA QUINTA – DO INADIMPLEMENTO, DOS DESCUMPRIMENTOS E DA MULTA

5.0 – Em caso de inadimplemento por parte da CONTRATANTE quanto ao pagamento do serviço prestado, deverá incidir sobre o valor do presente Instrumento multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de 0,5%.

Vê-se que os valores definidos na sentença foram encontrados nas cláusulas contratuais e neste caso, cabia à apelante demonstrar que efetuou o pagamento ao autor e/ou que os documentos apresentados não são válidos, mas não o fez.

Porém, se o CREA/MT declarou que o autor foi o responsável técnico da ré no período de 09/10/2012 a 26/12/2013, bem como através das Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs, não havendo nenhuma cobrança da ré em relação ao cumprimento do contrato pelo autor, presume-se que sua obrigação foi cumprida.

Logo, deve ser mantida a sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Apesar da sucumbência recursal, deixo de majorar a verba honorária em razão de ter sido fixada no percentual máximo previsto na lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024